Tribunal: TJES
Processo: 0000242-65.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000242-65.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000242-65.2021.8.08.0020

APELANTES: RODRIGO SANTOS GONÇALVES, WESLEY SOARES MONTEIRO e WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A
Advogado do(a) APELANTE: LIVIA VIEIRA DE OLIVEIRA - ES34760
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS DE REZENDE VIEIRA - ES33179

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO: DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS PENAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preliminar: inépcia da denúncia.
A Denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e descreve com clareza a conduta nuclear da imputação dentro das hipóteses de incidência do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e do art. 158, § 3º, do Código Penal de modo que eventual não comprovação dos fatos é matéria que se confunde com o mérito. “
A
superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”.
Jurisprudência.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por parte dos apelantes, não é possível acolher o pleito absolutório. Havendo provas suficientes de que Rodrigo estava envolvido na venda e na entrega de drogas a Fernando, não há dúvidas em se preservar o decreto condenatório em seu desfavor, de modo que o pleito absolutório não merece prosperar.

3. DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). Por mais que a vítima tenha ido ao local voluntariamente, inegável que a restrição de sua liberdade, com intuito de obter o pagamento de uma dívida de origem ilícita (tráfico de drogas), mediante graves ameaças, caracteriza o delito previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, motivo pelo qual conclui-se por rejeitar o pleito absolutório.

4. Dosimetria
. Na 1ª fase, em relação ao crime de tráfico de drogas, o recrudescimento de pena encontra fundamentação idônea, porém a valoração empregada se apresentou um tanto excessiva, para todos os apelantes.

5. Em relação ao apelante Rodrigo, quanto ao crime de extorsão qualificado pela restrição da liberdade (art. 158, § 3º, do Código Penal), a pena-base fora elevada acima do mínimo, porém sem nenhuma fundamentação, demandando, portanto, sua devolução ao mínimo legal, assim como aplicado ao corréu, por medida de isonomia.

6. Matérias prequestionadas.

7. Fixados honorários recursais aos advogados dativos.

8. Recursos a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000242-65.2021.8.08.0020

APELANTES: RODRIGO SANTOS GONÇALVES, WESLEY SOARES MONTEIRO e WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A
Advogado do(a) APELANTE: LIVIA VIEIRA DE OLIVEIRA - ES34760
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS DE REZENDE VIEIRA - ES33179

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA POR RODRIGO SANTOS GONÇALVES:
INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa suscita preliminar de inépcia da Denúncia, por supostamente não expôr, com suficiência, os fatos imputados.

A preliminar
não procede
, pois a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do CPP, e
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro das hipóteses de incidência do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e do art. 158, § 3º, do Código Penal, de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

Aliás, relembra-se que
“É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RODRIGO SANTOS GONÇALVES, WESLEY SOARES MONTEIRO e WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Guaçuí (
link
no Id. 6048086, Vol. 03, pp. 147-188), integrada pela r. Decisão de Embargos de Declaração (Vol. 03, pp. 241-242), por meio das quais os apelantes foram condenados, da seguinte forma:

1) RODRIGO SANTOS GONÇALVES:
art. 33, da Lei nº 11.343/06 e no art. 158, § 3º, do Código Penal, em concurso material, à pena total de
1
8
(
dezoito
) anos
e 08
(
oito
)
meses

de reclusão e
717
(
setecentos e dezessete
) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
;

2)
WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO:
art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 158, § 3º, do Código Penal, em concurso material, à pena total de
1
3
(
treze
) anos
e 10
(
dez
)
meses

de reclusão e
555
(
quinhentos e cinquenta e cinco
) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
;

3
) WESLEY SOARES MONTEIRO:
art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
08
(
oito
) anos

de reclusão e
650

(
seiscentos e cinquenta
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de março de 2021, na Rua Projetada, Bairro São Miguel, Bairro Lagoa, em Guaçuí, os denunciados RODRIGO SANTOS GONÇALVES (“Digão”), WESLEY SOARES MONTEIRO, WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO (apelantes), MARIA APARECIDA PONCE, DEVANIR MATEUS CARDOSO DA SILVA (“Manchinha”) e PABLO RODRIGUES CUNHA vendiam e armazenavam drogas em desacordo com determinação legal e sem autorização.

Narra-se que Fernando José Paiva de Oliveira estava hospedado com sua mãe (deficiente visual), em Ibitirama, na região do Caparaó, e, no dia 21 de março de 2021, saiu da pousada, com intuito de consumir
crack
, tendo encontrado um homem conhecido como “Natal”, que o levou a um ponto de venda de drogas, em Guaçuí, precisamente, a residência de MARIA APARECIDA PONCE, onde adquiriu R$ 100,00 (cem reais) em pedras de crack, com o denunciado DEVANIR (“Manchinha”), tendo passado a utilizar as drogas com “Natal” e “Maria Aparecida”, já que, para fazer uso na residência dela, era obrigatório compartilhar a droga.

Neste momento, WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO apareceu na residência e passou a fornecer drogas em todo e qualquer horário, sendo que, quando Fernando solicitava 10 (dez) drogas, Wendel lhe fornecia 50 (cinquenta), de forma que Fernando fez uso contínuo de drogas até o dia 24 de março.

Consta que, quando o estoque de Wendel acabava, quem fazia a entrega era seu irmão WESLEY SOARES MONTEIRO, ou os denunciados RODRIGO SANTOS GONÇALVES (“Digão”) e PABLO RODRIGUES CUNHA. Com isso, afirmou-se que esses denunciados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Narra-se, também, que Fernando foi para uma casa cedida por um outro conhecido, de nome Wesley, próxima ao Estádio de Futebol, onde continuou fazendo uso de drogas, fornecidas por Wendel.

Em seguida, retornou à casa de Maria Aparecida, ocasião em que o denunciado RODRIGO (“Digão”) apareceu nervoso e disse que Fernando não poderia sair dali até acertar sua dívida, que, segundo Wendel, era de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo, ainda, uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais) com Wesley.

Além disso, Fernando pegou o carro de seu pai emprestado (Parati, de cor preta), tendo os traficantes utilizado o veículo, bem como informaram que somente o devolveriam após o pagamento da dívida.

Diante disso, Fernando ligou para seu pai Elias Abreu de Oliveira e contou o que estava acontecendo, passando a ser vigiado e impossibilitado de sair do beco, tendo Wendel e Rodrigo o ameaçado, dizendo que o matariam, se envolvesse a polícia ou não pagasse a dívida.

Acionada a Polícia Militar, foi realizada busca na residência de Wesley, sendo localizadas 30 (trinta) pedras de crack. Fernando foi localizado em um cômodo da casa de Maria Aparecida.

Devidamente processados, os réus DEVANIR MATEUS CARDOSO DA SILVA (“Manchinha”) e PABLO RODRIGUES CUNHA foram
absolvidos
de todas as acusações. Todos os réus foram
absolvidos
da acusação de associação para o tráfico.

RODRIGO SANTOS GONÇALVES e WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO foram
condenados
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante restrição da liberdade, em concurso material.

WESLEY SOARES MONTEIRO foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas.

MARIA APARECIDA PONCE foi
condenada
pela prática do crime de extorsão mediante restrição da liberdade, e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1.
DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
).

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente demonstrada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 41-47), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 81-82), e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 02, pp. 371), no qual se constatou o seguinte:

1) 30 (trinta) pedras de crack, com massa total de 4,2 g (quatro gramas e dois decigramas).

Quanto à
autoria
, somente o apelante RODRIGO postula absolvição do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que os irmãos WESLEY e WENDEL confessaram a prática da traficância.

Em seu
interrogatório
, RODRIGO afirmou que apenas residia ao lado do apartamento de Maria Aparecida, porém não tem vínculo com os demais acusados, e que não viu Fernando na casa de Maria Aparecida. Na
esfera policial
, havia afirmado que somente conhecia Wendel e Wesley de vista, e que não visualizou o veículo Parati, tampouco conduziu referido veículo (Vol. 01, pp. 231-233).

Ocorre que Fernando José Paiva de Oliveira confirmou,
em juízo
, que Rodrigo (“Digão”) era uma das pessoas que lhe forneciam as drogas, sendo, também, a pessoa que às vezes o vigiava quando saía do local, tendo, inclusive, determinado que retornasse para a casa, onde “resolveriam” a questão da sua dívida. Transcrevo o trecho pertinente, das declarações judiciais:

“que teve uma hora que tentou ir ao Bradesco para tentar sacar dinheiro por biometria mas o Digão passou por ele de carro e o mandou voltar que Iá eles resolveriam; [...]; que perguntado se não gritou por ajuda quando foi para a rua, respondeu que estava muito perto do local e temia pela sua vida; que ao andar 50m, Digão passou de carro e o mandou voltar; [...]; que uma pessoa do dentro da casa do Digão lhe alertou sobre o piano de fazer o declarante consumir mais e se enrolar, sendo que Maria Aparecida ganharia algo com isso; que neste momento já não podia ir embora pois não tinha como pagar a dívida; [...];
que as drogas eram de Wendel, Wesley, Digão e Pablo
; [...].”

Tais relatos ratificam as declarações extrajudiciais, quando Fernando havia dito
“que o irmão do WENDEL e DIGÃO também levaram a droga para o declarante quando a droga de WENDEL acabava”
. Além disso, afirmou que, em determinado momento,
“DIGÃO chegou nervoso à casa com o rosto parcial
m
ente coberto com a camisa e falou que não podia sair dali antes de acertar a dívida de droga que tinha com eles, pois, do contrário iriam
m
at
á
-
l
o”
(Vol. 01, pp. 23-26).

Vale ressaltar que foram apreendidos R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais) em espécie, na casa de Rodrigo,
de procedência não declarada
, tendo alegado que se tratava do produto da venda de um carro, porém o valor é incompatível com a venda de automóvel, e, além disso, sequer soube indicar o nome do suposto comprador, nem apresentou qualquer comprovante.

Cumpre mencionar, ainda, que a testemunha Thais Monteiro Graciano afirmou que
viu Rodrigo dirigindo o veículo de Fernando (Parati)
, justamente aquele que estava supostamente “empenhado”, como forma de garantir o pagamento da dívida de droga contraída por Fernando durante os dias que ficou na residência de Maria Aparecida (Vol. 01, p. 15).

Portanto, havendo provas suficientes de que Rodrigo estava envolvido na venda e na entrega de drogas a Fernando, não tenho dúvidas em preservar o decreto condenatório em seu desfavor, de modo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

2. DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

Prosseguindo, os apelantes RODRIGO e WENDEL pretendem absolvição, por insuficiência de provas, quanto ao crime previsto no
art.
158, § 3º, do Código Penal
(
extorsão mediante restrição da liberdade
)
.

Contudo, a
materialidade
e a autoria
estão devidamente comprovadas no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 41-49), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 81) e nas provas orais produzidas nos autos.

Com efeito, o senhor
Elias Abreu de Oliveira
, pai da vítima, relatou que Fernando é dependente químico e estava sob tratamento, quando decidiu passar o final de semana na região do Caparaó, no carro da família (Parati, placas LPI 5517), com sua mãe, Maristela Paiva de Oliveira, a qual é deficiente visual, hospedando-se em Ibitirama. Relatou que, em determinado momento, Fernando deixou a mãe na pousada e saiu sozinho, mas não retornou, tendo o proprietário do estabelecimento contatado o declarante, por estar preocupado com o fato de que Maristela estava sozinha no local, desde 21/3/2021 (Vol. 01, 17-18).

Afirmou que, diante disso, a família começou a fazer contatos e a procurar notícias de Fernando, sendo que, em 25/3/2021, Fernando lhe telefonou de um número desconhecido (28 99952-8430), informando que estava em Guaçuí e que havia usado drogas, bem como que estava com uma dívida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que o veículo estava como “garantia” da suposta dívida. Em seguida, Fernando passou o telefone para uma pessoa, que disse que só liberava o veículo após o pagamento do valor, tendo, mais tarde, ligado para aquele número para saber notícias do filho, e uma pessoa respondeu que ele estava bem.

Em juízo, Elias relatou que Fernando lhe disse que
“os caras prenderam ele lá”
e as pessoas estavam usando o carro dele, bem como
queriam que o declarante mandasse dinheiro para liberar Fernando
. Posteriormente,
alguém lhe telefonou, dizendo que
“seu filho corria perigo”
e exigindo uma quantia de R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00 para liberarem seu filho e o carro
.

No mesmo sentido,
Fernando
relatou,
em juízo
, que foi à casa de Maria Aparecida, onde gastou todo o dinheiro que havia levado, e, posteriormente “penhorou” seu celular. Afirmou que, até certo momento, podia sair para algum lugar próximo, como a casa de Wesley, que era no mesmo “beco”, mas foi sendo
vigiado
. Afirmou que sempre havia alguém tocando a campainha e perguntando se o declarante estava lá, bem como que, em determinado momento que saiu do local, mandaram-no voltar.

Fernando afirmou que passaram a dar-lhe mais drogas do que solicitado, com a intenção de fazê-lo perder a noção e aumentar sua dívida, relatando, também, que
era vigiado por pessoas
, como “Manchinha”,
sabendo que, se saísse, poderia acontecer algo pior.

Acrescentou que teve um momento em que foi tentou ir ao banco sacar dinheiro, porém
Rodrigo passou de carro e mandou voltar, sendo orientado a ficar na casa de Maria Aparecida
,
até que resolvesse a situação
, sendo que o portão ficava trancado.

Esclareceu que, no início podia transitar entre as residências de Maria Aparecida e de Wendel, que ficam na mesma viela, e que, em determinado momento, uma pessoa de dentro da casa de “Digão” o alertou sobre o plano de fazê-lo consumir cada vez mais drogas e aumentar a dívida, porém, neste momento, já não tinha como pagar.

Questionado se chegou a ser ameaçado com armas, a vítima afirmou que, a partir de um ponto, estava tentando salvar sua vida e faria tudo que lhe mandassem.

Na esfera policial, a vítima relatou que, em determinado momento,
“DIGÃO chegou nervoso à casa com o rosto parcial
m
ente coberto com a camisa e falou que não podia sair dali antes de acertar a dívida de droga que tinha com eles, pois, do contrário iriam
m
at
á
-
l
o”
(Vol. 01, pp. 23-26).

Além disso, afirmou que, nesse momento,
“Wendel falou que tinha que resolver logo, pois já estaria dando problema; que, falando isso, Wendel levantou a camisa e
mostrou que estava com uma arma na cintura; que a arma era um revólver prata com cabo de madeira
”.
A partir desse momento, ficou sempre vigiado e não podia sair do beco, bem como Wendel e Rodrigo disseram que,
“se desse algum problema para receberem a dívida, ou se envolvesse a polícia, teriam que matá-lo”
.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade,
[...],
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Nota-se que, no caso, a versão da vítima se confirma nas declarações de seu pai, para quem os autores haviam telefonado, informando-lhe da dívida de droga, bem como que o carro estava retido, até que quitasse a dívida. Cumpre mencionar que, embora somente tenha mencionado que o veículo estava retido como “garantia”, o pai da vítima compreendeu que a própria vida e a liberdade de seu filho corriam risco, tanto que ligou novamente querendo saber do seu estado.

Vale destacar que, durante a operação policial,
Wendel
empreendeu fuga e foi localizado na residência de sua prima, Thais,
portan
d
o as chaves do veículo de Fernando e Elias, o qual havia sido dado em “garantia” da dívida de drogas.

Por outro lado, os apelantes afirmaram que a vítima não estava com a liberdade restrita, e que podia sair a qualquer momento do local.

Ocorre que a vítima afirmou que, realmente, em algum período, podia transitar entre a casa de Wendel e a de Maria Aparecida, porém
sempre vigiado por alguém,
sendo que essas residências ficam no mesmo beco. Ademais, realmente, no período, chegou ir à casa de um conhecido (“Wesley” ou “Weslen”), porém também constantemente vigiado por WENDEL e Devanir (“Manchinha”), sendo que
foi chamado de volta à casa de Maria Aparecida, de onde não mais pôde sair, por ordem expressa de Rodrigo e Wendel, conforme acima mencionado,
mediante ameaças
.

Ademais, deve-se destacar que
Wendel realmente estava na posse das chaves do carro da vítima
, confirmando a alegação de que havia tomado o veículo como “garantia” da dívida, e, não sendo suficiente para obter o pagamento,
passaram a restringir mais ostensivamente a liberdade do ofendido
, na casa de Maria Aparecida, embora já fosse vigiado de perto desde o início dos fatos.

Cumpre destacar que, segundo os policiais militares responsáveis,
a vítima foi localizada desorientada em um cômodo da residência de Maria Aparecida, e o portão do imóvel estava trancado por um cadeado
.

Importa mencionar que, de fato, as provas dos autos são unânimes no sentido de que a vítima
foi ao local voluntariamente
com intuito de adquirir e consumir drogas, porém, em determinado momento, não conseguia mais pagar por seu vício, que era excessivo e retroalimentado pelos agentes, os quais
passaram a reter seus bens (aparelho celular e carro), e, finalmente, sua própria liberdade
, tendo, inclusive telefonado ao pai da vítima, informando a situação.

Registra-se, também, quanto à grave ameaça, que Rodrigo disse ao ofendido que não poderia sair do local, enquanto não quitasse a dívida, caso contrário teriam que matá-lo. Da mesma forma, Wendel mostrou uma arma de fogo, e disse que a vítima deveria pagar a dívida, bem como que, se tivessem algum problema, ou se fosse envolvida a polícia, teriam que matá-lo.

Observa-se, portanto, que houve ameaças diretas, e, ainda que assim não fosse, as próprias circunstâncias já demonstraram ao ofendido que ele estava sendo vigiado e estava custodiado na residência de Maria Aparecida, sob controle dos acusados.

Dessa forma, por mais que a vítima tenha ido ao local voluntariamente, inegável que a restrição de sua liberdade, com intuito de obter o pagamento de uma dívida de origem ilícita (tráfico de drogas), mediante graves ameaças, caracteriza o delito previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, motivo pelo qual entendo por
rejeitar o pleito absolutório
.

3. APLICAÇÃO DAS PENAS.

3.1. WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO.

Quanto ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, a pena-base do apelante WENDEL fora elevada de 05 (cinco) para
07 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, em razão da
natureza
e da
quantidade
de drogas (
“o réu forneceu crack à vítima por dias, em quantidade volumosa”
).

Entendo que o recrudescimento de pena encontra fundamentação idônea, porquanto, realmente, o apelante permaneceu retroalimentando o vício de Fernando, durante dias, ocasionando uma dívida de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, além daquilo que já havia sido pago, o que aponta para elevado quantitativo de drogas, de natureza especialmente gravosa (
crack
).

Aliás, há informação de que o acusado sempre fornecia muito mais quantidade de drogas do que o usuário pedia, justamente para elevar o montante da dívida, o que também merece elevação de pena, à luz do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, entendo que a valoração em 02 (dois) anos se apresenta um tanto excessiva, diante do que vem sendo praticado, motivo pelo qual faço incidir a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente cominada, de modo que a pena-base é fixada proporcionalmente em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
2ª fase
, preserva-se a preponderância das
atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea sobre a
agravante
da reincidência, de modo que a pena é reduzida em 1/6 (um sexto), totalizando
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
521
(
quinhentos e vinte e um
) dias-multa.

Na
3ª fase
, impossível conceder a minorante do tráfico privilegiado, em razão da reincidência específica no tráfico de drogas, motivo pelo qual torna-se DEFINITIVA a pena anteriormente aplicada.

Em relação ao crime de
extorsão qualificado pela restrição da liberdade (art. 158, § 3º, do Código Penal),
a pena fora mantida no mínimo legal, na 1ª e na 2ª fases, sendo aplicado o aumento de 1/3 (um terço) em razão do concurso de pessoas, à luz do § 1º, do art. 158, do Código Penal, mantendo-se intacta a pena DEFINITIVA de
08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Incide a regra do concurso formal de crimes (art. 69, do Código Penal), de modo que a pena é totalizada em
13 (TREZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E
534
(
QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO
) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência do apelante (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal), sendo insuficiente para autorizar regime menos gravoso o tempo de prisão preventiva (desde 26/3/2021). Pelos mesmos motivos, impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2. WESLEY SOARES MONTEIRO.

Quanto ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, a pena-base de WESLEY fora corretamente elevada em razão da
quantidade
e da
natureza
de drogas e dos
maus antecedentes
(duas condenações transitadas em julgado).

Em relação à quantidade e à natureza, valho-me das considerações anteriores para preservar a valoração desfavorável.

Já no que concerne aos antecedentes, a defesa argumenta que os registros são antigos, porém observo que são datados de, no máximo, 04 (quatro) anos antes dos fatos em apuração, sendo, portanto, recentes. Registro, por oportuno, que um deles é utilizado para configurar maus antecedentes (nº 0002440-17.2017.8.08.0020) e outro será utilizado a título de reincidência (nº 0000534-55.2018.8.08.0020).

Remanescem, portanto,
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, porém pondero que a valoração empregada (03 anos) se apresenta um tanto excessiva, motivo pelo qual faço incidir a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente cominada, de modo que a pena-base é fixada proporcionalmente em
0
7
(
sete
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão.
Para não incorrer em indevida
reformatio in pejus,
fixo a pena de multa em
6
50
(
seiscentos
e cinquenta
) dias-multa
.

Na
2ª fase
, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência (específica – nº 0000534-55.2018.8.08.0020) e a atenuante de confissão espontânea, sendo impossível conceder o benefício do “tráfico privilegiado”, na
3ª fase
, em razão da reincidência, de modo que a pena DEFINITIVA é fixada em
0
7
(
SETE
) ANOS E 0
6
(
SEIS
) MESES DE RECLUSÃO E
6
50
(
SEISCENTOS
E CINQUENTA
) DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência do apelante, sendo insuficiente para autorizar regime menos gravoso o tempo de prisão preventiva (desde 26/3/2021). Pelos mesmos motivos, impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.3. RODRIGO SANTOS GONÇALVES.

Quanto ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, valho-me das mesmas considerações em relação ao apelante WENDEL, para preservar a valoração negativa da
natureza e da quantidade de drogas
, porém reduzi-la proporcionalmente para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na
2ª fase
, incide a
agravante
da reincidência (nº 0001142-44.2017.8.08.0020), de modo que a pena é elevada em 1/6 (um sexto), totalizando
0
7
(
sete
) anos, 0
3
(
três
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
. Para não incorrer em
reformatio in pejus,

fixo a pena de multa em
700 (setecentos) dias-multa
.

Em relação ao crime de
extorsão qualificado pela restrição da liberdade (art. 158, § 3º, do Código Penal),
a pena-base fora elevada para
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, porém
sem nenhuma fundamentação
, demandando, portanto, sua devolução ao mínimo legal –
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
–, assim como aplicado ao corréu, por medida de isonomia.

Na
2ª fase
, incide a agravante da reincidência, valorada em 1/6 (um sexto), no que resulta a pena intermediária de
07 (sete) anos de reclusão e
11 (onze) dias-multa
.

Na
3ª fase
, impossível conceder o “tráfico privilegiado”, em razão da reincidência, mas presente a majorante do concurso de pessoas (art. 158, § 1º, do Código Penal), resultando a pena DEFINITIVA de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69, do Código Penal), totalizam-se as penas em
16 (DEZESSEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 7
14
(SETECENTOS E
QUATORZE
) DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência do apelante, sendo insuficiente para autorizar regime menos gravoso o tempo de prisão preventiva (desde 22/6/2021). Pelos mesmos motivos, impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO.

Mantenho o valor de cada dia-multa no mínimo legal, para todos os apelantes.

Considero prequestionadas as matérias debatidas.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

aos advogados,

Dra. Lívia Vieira de Oliveira – OAB/ES nº 34.760
e
Dr.
Matheus de Rezende Vieira – OAB/ES nº 33.179
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir as penas dos apelantes, da seguinte forma:

1) RODRIGO SANTOS GONÇALVES:
16 (DEZESSEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 714 (SETECENTOS E QUATORZE) DIAS-MULTA;

2)
WENDEL JOSÉ SOARES MONTEIRO:
13 (TREZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 534 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA;

3
) WESLEY SOARES MONTEIRO:
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)